Tribunal: STF
Processo: HC 244156
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antônio Douglas da Conceição Silva contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 930.116/PI (evento 8).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto amparada na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendidas. Assevera insuficiência de provas acerca da autoria do delito, as condições pessoais favoráveis do paciente e que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. Aponta que a Corte Estadual acrescentou novos fundamentos para suprir a motivação deficiente do juízo singular. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, conforme se extrai da seguinte fundamentação adotada na origem:



    Na decisão que converteu a prisão em preventiva, o juiz a quo consignou que:



    "[...] Depreende-se dos autos que, no dia 27 de fevereiro de 2024, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão do representado, foram encontrados 24 (vinte e quatro) papelotes de substância análoga à cocaína, 01 balança de precisão, 03 (três) aparelhos celulares, 02 (duas) munições de calibre 9mm (nove milímetros) e a quantia de R$363,00 (trezentos e sessenta e três reais) em cédulas.



    Na ocasião, Fernanda Dias do Nascimento, companheira do representado, fora presa em flagrante e, ao ser conduzida para a Unidade de Polícia Judiciária, informou que o material ilícito encontrado em sua posse era de Antônio Douglas da Conceição Silva e que ele revendia as drogas fornecidas pelo nacional Pedro Victor e a esse repassava arma de fogo para a cobrança de dívidas relacionadas à traficância.



    A flagranteada narrou ainda que o companheiro e Pedro Victor praticavam conjuntamente roubos e levavam as res furtiva e para a residência do casal, a exemplo de 01 (um) paredão de som que lá fora desmontado e de 01 (uma) televisão".



    [...] 



    Destarte, entendo que não é o caso de concessão de soltura do acusado, liminarmente, visto que o magistrado a quo fundamentou o decreto prisional fustigado na gravidade concreta do delito praticado, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, bem como da apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, salientando, ainda, o fato de que o acusado foi apontado, pela sua própria companheira, como revendedor de drogas e, ainda, praticante d e crimes como roubos, indicativo de sua inclinação às práticas criminosas (fls. 14-15).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente